Tribunal: TJES
Processo: 5005257-49.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão julgador: EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-10-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005257-49.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAIARA RIBEIRO DE JESUS CORREA
RECORRIDO: ASSOCIACAO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO-ASSUPERO e outros
RELATOR(A
):EVANDRO COELHO DE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nº

5005257-49.2020.8.08.0024

RECORRENTE: MAIARA RIBEIRO DE JESUS CORREA

RECORRIDO: ASSOCIACAO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO-ASSUPERO, ASSOCIACAO VITORIANA DE ENSINO SUPERIOR-AVIES

Relator: Evandro Coelho de Lima

VOTO

EVANDRO COELHO DE LIMA - RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 38 e 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita, uma vez que presentes os requisitos legais.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. COBRANÇA E PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DEMONSTRADA. SITUAÇÃO QUE NÃO ULTRAPASSA A SEARA DO MERO DISSABOR COTIDIANO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46 DA LEI 9.099/95).

Sustenta a recorrente que houve falha na prestação do serviço pela instituição de ensino, ora recorrida, quando efetuou cobrança de mensalidade já quitada, impedindo que a aluna realizasse a rematrícula para o 6º período do curso de pedagogia e que, portanto, são devidos danos morais decorrentes da situação gerada.

A falha na prestação do serviço, a meu ver, é evidente, conforme inclusive reconhecida pelo juízo
a quo
.

Todavia, no tocante aos danos morais, tenho que não são cabíveis.

É cediço que o dano moral resta configurado quando se evidenciam circunstâncias que acarretam dor, vexame ou sofrimento que tiveram por causa a agressão à dignidade ou aos direitos da personalidade de alguém, de modo que interfiram profundamente em seu comportamento psicológico.

Além disso, a menos que se trate de dano
in re ipsa
, o que não é o caso, depende de prova inequívoca o abalo psíquico da vítima.

E, in casu, entendo que a falha na prestação do serviço e a preocupação em ver o problema resolvido não são capazes de gerar, por si sós, a reparação por dano extrapatrimonial, pelo que deve a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a sentença.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o deferimento da AJG.

REJANE DOS SANTOS

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. EVANDRO COELHO DE LIMA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EVANDRO COELHO DE LIMA

Juiz Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.